Tribunal: TJPA
Processo: 0800179-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800179-02.2021.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN MACEDO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800179-02.2021.8. 14.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL REIS DE SOUSA.

PACIENTE: WILLIAN MACEDO DE CARVALHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
PACIENTE
CONDENADO A 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, PELO CRIME DO ARTIGO 129, § 1º, INCISO II DO CPB E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, TAMBÉM EM REGIME ABERTO PELO COMETIMENTO DO DELITO DO ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, FIXADO EM SENTENÇA, ENTRETANTO O PACIENTE PERMANECIA EM REGIME FECHADO, MOTIVO PELO QUAL A CONCESSÃO DA ORDEM SE IMPÕE, AINDA MAIS LEVANDO EM CONTA QUE O
QUANTUM
DA PENA NÃO ADMITE O REGIME MAIS RIGOROSO E NEM CONSTA DOS OUTROS MOTIVOS PARA TAL OPERAÇÃO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE SUBSTITUIU DO REGIME FECHADO PARA O ABERTO, CONFORME PROFERIDO EM SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Impetrante aduz que ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao Princípio Constitucional Implícito da Proporcionalidade, do qual se extrai o Princípio da Homogeneidade das Medidas Cautelares, que já vem recebendo guarida pelo Código de Processo Penal no artigo 283, § 1º e artigo 313, Inciso I, com a redação conferida pela Lei nº 12.403/2011. Em 20/01/2021, o pedido de liminar foi analisado e deferido, pois embora seja possível a harmonização do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, referida operação é totalmente inadequada à hipótese dos autos pelo seguinte motivo: o regime imposto para o cumprimento da pena é o aberto, ou seja, em nenhum momento admite a segregação do paciente;

2. Ordem conhecida e concedida
para confirmar a liminar que substituiu do regime fechado para o aberto, conforme proferido em sentença
. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem para confirmar a liminar que substituiu do regime fechado para o aberto, conforme proferido em sentença, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Milton Augusto e Brito Nobre.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WILLIAN MACEDO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, comerciante, possuidor do RG nº 8417891 PC/PA e do CPF nº 053.403.892-19, residente e domiciliado na rua 18 de novembro, Bairro Centro, município de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pelo crime do artigo 129, § 1º, inciso II do CPB e 06 (seis) meses de detenção, também em regime aberto pelo cometimento do delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista.

O impetrante aduz que ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao Princípio Constitucional Implícito da Proporcionalidade, do qual se extrai o Princípio da Homogeneidade das Medidas Cautelares, que já vem recebendo guarida pelo Código de Processo Penal no artigo 283, § 1º e artigo 313, Inciso I, com a redação conferida pela Lei nº 12.403/2011.

Alega ainda que o paciente foi sentenciado em 02 de dezembro de 2020 e continua até os dias de hoje em regime fechado, mesmo sendo sentenciado ao regime aberto, pois a Vara de Execução Penal não transferiu o coacto para o regime determinado na sentença. Por esses motivos, requer a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP a transferência do coacto para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilização pessoal, e no mérito, a confirmação da ordem.

Inicialmente, me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4359279 - páginas1 a 4), e o
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/01/2020, o coacto descumpriu as medidas protetivas decretadas nos autos do processo nº 0000021-74.2019.8.14.0056, tendo perseguido e se aproximado da vítima Ingrid Ruany da Costa da Silva, ocasião em que também lhe ameaçou com uma faca.

No mesmo momento, em ato contínuo, o paciente movido por ciúmes, se utilizando de uma faca ofendeu a integridade física do adolescente Douglas da Silva de Souza que estava na companhia da vítima Ingrid Silva.

Consta ainda que o paciente tentou puxar a vítima Ingrid pelo braço, no entanto Ingrid e Douglas tentaram se afastar andando rápido, porém, o coacto abordou Douglas, momento em que o mesmo teve a sensação de receber um murro em seu pescoço, contudo, ao tocar a região percebeu que estava sangrando, e ao olhar para trás pode ver o coacto portando uma faca.

DA ILEGALIDADE NO REGIME MAIS GRAVOSO EM QUE O COACTO ESTÁ SENDO SUBMETIDO

O paciente foi condenado a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pelo crime do artigo 129, § 1º, inciso II do CPB e 06 (seis) meses de detenção, também em regime aberto pelo cometimento do delito do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, todavia o juízo
a quo
, ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao Princípio Constitucional Implícito da Proporcionalidade, do qual se extrai o Princípio da Homogeneidade das Medidas Cautelares, que já vem recebendo guarida pelo Código de Processo Penal nos artigos 283, § 1º e 313, Inciso I, com a redação conferida pela Lei nº 12.403/2011.

O impetrante alega que o paciente foi sentenciado em 02/12/2020 e continua, até a impetração do presente
Habeas Corpus
, em regime fechado, mesmo sendo sentenciado ao regime aberto, pois a Vara de Execução Penal não transferiu o coacto para o regime determinado na sentença.

Ocorre que no dia 20/12/2020, o paciente foi condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto o artigo 157, § 2º, Inciso I c/c artigo 29 do Código Penal.

Em 20/01/2021, o pedido de liminar foi analisado e deferido, pois embora seja possível a harmonização do regime semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, referida operação é totalmente inadequada à hipótese dos autos pelo seguinte motivo: o regime imposto para o cumprimento da pena é o aberto, ou seja, em nenhum momento admite a segregação do paciente. Portanto, o juízo inquinado coator não poderia manter a custódia preventiva do coacto na sentença condenatória, mesmo porque o
quantum
das reprimendas não admite a privação da liberdade, ante o exposto o pedido de liminar foi concedido, determinando à autoridade inquinada coatora que transferisse o paciente para o regime aberto, mediante as cautelas que se entender necessárias, observando sempre a razoabilidade.

Tal ilegalidade terá que ser sanada com a imediata transferência do paciente para o regime fixado na sentença.

Ante o exposto, acompanho na integralidade o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
, voto pela concessão da ordem para confirmar a liminar que substituiu do regime fechado para o aberto, conforme proferido em sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/02/2021